Tribunal: TJES
Processo: 5003029-33.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003029-33.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SIMONE PIMENTEL NOVAIS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4796835
) que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la ao pagamento de R$
7.179,00 (sete mil cento e setenta e nove reais) a título de indenização por danos materiais, em razão d
e
atraso no desembarque do navio administrado pela requerida.

Nestes termos
do recurso, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a tese de
ato
ausência de ato ilícito praticado pela requerida, porquanto
o contrato celebrado entre as partes teria consignado, expressamente, a possibilidade de atraso no desembarque do navio, em razão d
os protocolos de combate à COVID-19, além de argumentar a necessidade de afastamento da multa por embargos protelatórios.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a
narrativa de que
a autora
adquiriu passagens de cruzeiro de ida e volta com a
r
equerida,
c
om desembarque
previsto para
as
8h40min do
02.01.2022
porém, o desembarque foi alterado unilateralmente pela promovida para
as
14h30min, obrigando a promovente a cancelar a passagem aérea adquirida com embarque em SDU – VIX previsto para 12h25min, arcando com multa por cancelamento, além do valor da nova passagem aérea,
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito,
em que pese o respeito pela r. sentença impugnada,
embora se trate de relação de consumo e se reconheça a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, no caso dos autos, nota-se do contrato celebrado entre as partes a expressa previsão de que em razão da possibilidade de atraso no desembarque em até três horas,
aconselhou-se o intervalo de sete horas entre o desembarque do navio e o embarque em outro meio de transporte,
in casu,
transporte aéreo.

‘‘
17.9.
É aconselhável um intervalo de pelo menos 7 (sete) horas entre o embarque/desembarque do aéreo e do navio, sendo portando de responsabilidade do Hóspede verificar se o voo escolhido permitirá conexão com o navio ou vice-e-versa.’’

D
esse modo, havendo expressa previsão contratual quanto à possibilidade de atraso no desembarque, dada a necessidade de autorização do porto
e a excepcionalidade do momento de pandemia,
exigindo-se protocolos de contenção à disseminação da COVID-19
(
PORTARIA GM/MS Nº 2.928/2021)
, entende-se que a consumidora deveria ter adotado maior cautela ao
marcar a viagem de retorno para o Espírito Santo apenas quatro horas do desembarque inicialmente previsto, de sorte que se julga pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Por fim, em relação à condenação da recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.02
6, §2º, CPC, pois a r. sentença, efetivamente, não abordou a tese defensiva relacionada ao valor atual das milhas desembolsadas, isto é, embora a sentença tenha consignado que o custo para a aquisição de nova passagem aérea fosse R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), correspondente ao valor declarado na prefacial,
a contestação
argumentou
inexistirem provas de que este valor corresponderia às 67.500 milhas e, por esta razão, entende-se pertinente a oposição dos embargos.

Dito de outra forma, embora se pudesse rejeitar a tese defensiva de ausência de demonstração do valor real das 67.500 milhas, fato é que a contestação abordou esta questão e a sentença não se pronunciou, tratando-se de embargos cabíveis, o que, por certo, afasta a multa do artigo 1.026, §
2º, CPC.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida, além de afastar a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios (decisão – id. 4796840
),
nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)